Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA POR DANO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, impostas em decisão do Juízo de Custódia que concede a liberdade provisória, autoriza o decreto de prisão preventiva com fundamento no art. 282, §4o, c/c art. 312, §1o, do CPP – sob pena de, não se admitindo, desprover de força coercitiva as referidas medidas. Precedentes deste TJDFT.
2. A segregação provisória deve ser adotada como ultima ratio, após exame atento de cada caso para dele extrair todas as suas especificidades – conferindo-lhe, assim, providência adequada e necessária.
3. Tratando-se de réu tecnicamente primário, sem sinais de periculosidade; e de delito de menor gravidade, sem violência ou grave ameaça, o descumprimento das cautelares (ex. comparecimento ao processo, mudança sem comunicação) deve estampar a intenção clara e deliberada de quebra dos compromissos assumidos perante a Justiça para fundar o decreto de prisão preventiva.
4. Havendo elementos concretos que tornam questionável a capacidade de autodeterminação do réu – e, por decorrência, sua intenção de dificultar a instrução e a aplicação da lei penal (pontos aventados para justificar a medida extrema) – mantém-se a decisão que indefere a custódia cautelar.
5. Recurso conhecido e desprovido.